Tribunal: TJSP
Processo: 2047958-11.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
res no 296, de 18 de dezembro de 2014 e no 311, de 7 de março de 2016, ambas do Município de Ferraz de Vasconcelos. diplomas legais que dispõem, respectivamente, sobre a instituição da Gratificação Especial por Desempenho de Atividade de Serviços de Trânsito e sobre Adicional de Risco destinado ao servidor da guarda municipal. 1. instituição de gratificações e adicional com fundamentos genéricos, sem a indicação de situação anormal ou extraordinária que justifique a sua concessão. violação aos arts. 111, 128 e 144 da constituição do estado de são paulo configurada. precedentes deste c. órgão especial. INCONSTITUCIONALIDADE material RECONHECIDA. 2. impossibilidade de repristinação da norma revogada. inconstitucionalidade da gratificação instituída no art. 39, §§ 1o e 2o da Lei Complementar no 282/2013 também reconhecida. 3. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS RESSALVADA. 4. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DETERMINADA, EM RAZÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA QUANTO À IRREPETIBILIDADE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2047958-11.2024.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/07/2024; Data de Registro: 01/08/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/07/2024

Data de publicação:

01/08/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Leis Complementares no 296, de 18 de dezembro de 2014 e no 311, de 7 de março de 2016, ambas do Município de Ferraz de Vasconcelos. diplomas legais que dispõem, respectivamente, sobre a instituição da Gratificação Especial por Desempenho de Atividade de Serviços de Trânsito e sobre Adicional de Risco destinado ao servidor da guarda municipal. 1. instituição

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Leis Complementares no 296, de 18 de dezembro de 2014 e no 311, de 7 de março de 2016, ambas do Município de Ferraz de Vasconcelos. diplomas legais que dispõem, respectivamente, sobre a instituição da Gratificação Especial por Desempenho de Atividade de Serviços de Trânsito e sobre Adicional de Risco destinado ao servidor da guarda municipal. 1. instituição de gratificações e adicional com fundamentos genéricos, sem a indicação de situação anormal ou extraordinária que justifique a sua concessão. violação aos arts. 111, 128 e 144 da constituição do estado de são paulo configurada. precedentes deste c. órgão especial. INCONSTITUCIONALIDADE material RECONHECIDA. 2. impossibilidade de repristinação da norma revogada. inconstitucionalidade da gratificação instituída no art. 39, §§ 1o e 2o da Lei Complementar no 282/2013 também reconhecida. 3. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS RESSALVADA. 4. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DETERMINADA, EM RAZÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA QUANTO À IRREPETIBILIDADE.